Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703065-24.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA PACIENTE: PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA em favor de PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado, decretada pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho. O impetrante sustenta, em suma, a ausência de indícios de autoria e aponta as condições pessoais favoráveis do paciente. Além de documentos pessoais, consta dos autos somente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, decisão esta que não esclarece a contento a dinâmica delitiva e o quadro processual. Tendo em vista que o habeas corpus demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador